Tribunal: TJDFT
Processo: 0711212-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ E DE IRREPETIBILIDADE DA VERBA. COBRANÇA POSTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para que seja reconhecida a prescrição para que a Administração exija a devolução dos valores recebidos pelo requerente a título de Indenização de Atividades Externas, referente às férias relativas aos anos de 2014 e 2015, em razão do recebimento ter sido de boa fé e, consequentemente, determinar que a parte requerida se abstenha definitivamente de efetuar qualquer desconto na remuneração do requerente, a este título. Na ocasião o juízo singular admitiu o recebimento dos valores de boa-fé, determinando que a parte administração pública se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da requerente a este título.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Não recolhido o preparo, em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 41823083).
3. Argumentou o recorrente que, tendo a parte autora recebido valores indevidamente, correta a postura do Poder Público em buscar o ressarcimento, sob pena de locupletamento indevido do servidor. Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.
4. À devolução dos valores recebidos para as ações distribuídas até a data da publicação do acórdão que julgou o Tema no 1009 (19/05/2021), aplica-se o entendimento anterior, no sentido de que o princípio da autotutela possui limitações, notadamente quanto às verbas de caráter alimentar. O poder-dever de a Administração Pública anular seus atos ilegais está sujeito à observância aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
5. A Administração Pública, ao constatar a ocorrência de erro no pagamento da remuneração de servidor, tem o poder-dever de corrigir o equívoco. Os efeitos financeiros, entretanto, devem ser ajustados após a ciência do servidor, com data para validade futura, pois a boa-fé se presume.
6. Já em relação aos feitos distribuídos após 19/05/2021, cabe ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi pago de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.
7. Os presentes autos foram distribuídos em março de 2021, tendo, inclusive, sido determinada a suspensão do feito até o julgamento do REsp 1.769.306/AL, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1009), presumida a boa-fé do servidor no recebimento da indenização.
8. Não havendo nos autos qualquer documento que comprove que a parte tenha recebido a indenização de má-fé, apto a elidir a presunção do Tema 1009, e podendo-se verificar que tal fato se deu em razão de erro da Administração Pública, que passou a efetuar o pagamento sem qualquer requerimento da parte, incabível a devolução dos valores recebidos pela parte recorrida.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Sem custas em face da isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono da parte recorrida, em 10% sobre o valor da condenação (Lei no 9099/95, Art. 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.